Tribunal: TJDFT
Processo: 0013863-92.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013863-92.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS EM BRASILIA - ADCAP BRASILIA RECORRIDO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREVIDÊNCIA PRIVADA DOS CORREIOS. POSTALIS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR No 109/2001. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 4.717/65. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO NO REGULAMENTO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de tese não suscitada na inicial, tampouco examinada na sentença, e que não se encontra abarcada pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. Recurso conhecido em parte. 2. Não há que se falar em nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional quando o sentenciante, de acordo com o seu convencimento, reconhece a prescrição da pretensão e julga extinto o feito, expondo, de maneira clara e concatenada, os fundamentos do decisum (arts. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC). Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, diante da omissão na Lei da Ação Civil Pública, aplica-se, analogicamente, o prazo prescricional quinquenal da Ação Popular, previsto no artigo 21 da Lei 4.717/65. 4. Sendo o objeto da demanda a alteração no regulamento da entidade de previdência privada com vigência a partir de 1o/01/1997, esse deve ser o termo inicial do prazo prescricional. 5. Apelação conhecida em parte e, na extensão, preliminar rejeitada, e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 169, caput, do Código Civil, asseverando que a pretensão deduzida pela ora recorrente é imprescritível, por veicular pedido de declaração de nulidade absoluta, não das alterações regulamentares, e sim da sua aplicação retroativa, que não convalesce com o decurso de tempo; c) artigos 189 do Código Civil e 21 da Lei 4.717/65, suscitando ofensa ao princípio da actio nata, na medida em que fixou, como dies a quo, data diversa daquela em que houve violação de direito dos assistidos, aplicando, equivocadamente o prazo prescricional das ações populares, não aplicáveis in casu, dadas as peculiaridades das ações coletivas que tutelam direitos individuais homogêneos; d) artigo 933, caput, do CPC, ao decidir pelo não conhecimento de arguição incidental de inconstitucionalidade feita em sede de apelação, mesmo quando o dispositivo legal assenta a possibilidade de apreciação pelo Tribunal de questões de ordem pública não suscitada na origem. Requer que todas as publicações e intimações ocorram em nome do advogado ADEMAR CYPRIANO BARBOSA, OAB/DF 23.151. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489. §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada transgressão aos artigos 169, caput, e 189, ambos do Código Civil, e 21 da Lei 4.717/65. Isso porque a turma julgadora assentou: Apesar do esforço argumentativo da apelante, o grande cerne da controvérsia tratada nestes autos é a alteração regulamentar levada a efeito pela ré em 1996, que modificou os requisitos necessários para concessão do benefício de aposentadoria suplementar. Tais alterações passaram a viger a partir de 01/01/1997, aplicando-se indistintamente aos participantes, fossem eles já vinculados à época, ou não. A presente ação, pelo que se depreende da inicial, busca questionar a aplicação das referidas alterações àqueles participantes que aderiram ao plano sob a vigência do regulamento anterior, de 1981, sob os fundamentos, em síntese, de ofensa ao ato jurídico perfeito e ausência de motivação legítima, comprovada por estudo atuarial, da necessidade de se promover as alterações. Para que não restem dúvidas quanto ao objeto da demanda, os principais pedidos formulados na inicial foram: (i) Declarar nulas as alterações introduzidas no Regulamento do Postalis com relação aos empregados da ECT que com ele contrataram anteriormente a 1o.01.1997, dada a ausência de motivação legítima do réu para promovê-las, restabelecendo o status quo ante quanto aos requisitos necessários para a suplementação de aposentadoria; (ii) Declarar a nulidade das modificações introduzidas no Regulamento do Réu com relação aos empregados que com ele contrataram anteriormente a 1o.01.1997, por ofensa ao ato jurídico perfeito, reconhecendo-se o cumprimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria suplementar conforme o Regulamento inicial; (iii) Em qualquer dos casos anteriores – itens (i) e (ii) – condenar o Postalis ao pagamento da complementação de aposentadoria aos substituídos nos termos originais do Estatuto/Contrato, antes das alterações unilaterais instauradas em 1996/1997, contando a partir da data em que cada um deles alcançou os requisitos previstos inicialmente. Dessa forma, uma vez que o objeto da demanda são as alterações regulamentares realizadas em 1997, o termo inicial do prazo prescricional é justamente o início da vigência da nova regulamentação. Essa inferência não significa negar vigência ao princípio da actio nata, mas tão somente aplica-lo sob a ótica de que a ciência do ato lesivo (no caso, as alterações), se deu com a vigência do novo regulamento, quando, em tese, todos os então beneficiários passaram a ter ciência das modificações realizadas. Não há, pois, como considerar que a pretensão nasceu quando a Postalis negou o pleito, mesmo porque, nesse caso, para cada beneficiário haveria um dies a quo diferente. Também não há como utilizar o argumento de ser o benefício de prestação continuada, pois não se trata, como visto, de impugnação específica às parcelas do benefício, mas de insurgência em face do regulamento. Ademais, não se trata de mera ação declaratória, como defende a apelante, pois o objetivo principal da demanda é invalidar as alterações realizadas pela Postalis quanto àqueles que já eram beneficiários antes de 1997. (ID 23958626). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. ........ 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para o ajuizamento de ação civil pública, na tutela de direitos individuais homogêneos, aplicando-se, por analogia, o art. 21 da Lei no 4.717/1965. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1701715/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 7/4/2021). Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à suposta afronta ao artigo 933, caput, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 1.1. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal a quo, o que não ocorreu na hipótese.Precedentes. 1.2. É inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior.” (AgInt nos EDcl no REsp 1726601/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/4/2019). No mesmo sentido, é o AgRg mp AREsp 1790761/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021. Determino que todas as publicações e intimações ocorram em nome do advogado ADEMAR CYPRIANO BARBOSA, OAB/DF 23.151. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023